Tribunal: TJPA
Processo: 0000265-09.2007.8.14.0093
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 00002650920078140093
COMARCA: São João de Pirabas.

RECORRENTE: Anderson Luis Mercês do Rosário (Defensor dativo Orlando Garcia Brito)
RECORRIDO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DELITO. REJEITADO. A ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima não conduz a conclusão de inexistência de provas da materialidade do crime, se nos autos existem outros meios de prova capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência do delito, como se verifica no caso em análise. Preliminar rejeitada. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPROCEDENTE. Existência de indícios suficientes que o recorrente agiu compelido por
animus necandi
,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia, incabível a tese de desclassificação para o delito de lesão corporal, eis que os fatos narrados na denúncia e as provas produzidas durante a instrução criminal são determinantes no sentido de corroborar para a pronúncia do recorrente, devendo qualquer dúvida acerca de sua intenção ou não de matar a vítima ser dirimida, a seu tempo, pelo soberano Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, por imperativo constitucional. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUAFILIFICADORA DE MOTIVO FUTIL. IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE. O pedido de exclusão da qualificadora não pode ser analisado por agora, devendo ser apreciada em sessão plenária, cabendo ao Conselho de Sentença, após analisarem os argumentos da defesa a da acusação, decidir se a mesma está configurada ou não na conduta do acusado e afasta-la se for o caso. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Anderson Luis Mercês do Rosário
, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São João de Pirabas - Santarém Novo que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, incisos II c/c artigo 14, II do Código Penal, afim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta na denúncia que no dia 25.03.2007, o réu utilizando arma de fogo caseira, calibre 36, efetuou disparo contra a vítima Joelson Santos de Souza em plena via pública. Aduz ainda que após balear a vítima, foi ao seu encontro e passou a agredi-la com a arma, que ficou inutilizada por esta razão. Esclarece que a vítima ficou seriamente ferida e que não faleceu por motivos alheios a vontade do denunciado.

O recorrente foi pronunciado e inconformado interpôs o presente recurso em sentido estrito, onde pugna, preliminarmente, pela nulidade do processo devido à ausência de laudo de exame de corpo delito. No mérito requer a desclassificação para o crime de lesão corporal e pela exclusão da qualificadora de motivo fútil (fls. 136/138)

Nas contrarrazões, às fls. 140/147 o Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia, às fls. 153.

A seguir, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer de lavra da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito.

É o relatório. Sem revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

- PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO FACE A AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO -

A defesa objetiva a nulidade do processo em razão da ausência de provas da materialidade delitiva, na medida em que não consta nos autos o exame de Laudo de Exame de Corpo Delito da vítima Joelson Santos de Souza, devendo o recorrente ser impronunciado.

Narra a exordial acusatória que no dia 25/03/2007, o acusado utilizando arma de fogo caseira, calibre 36, efetuou disparo contra a vítima Joelson Santos de Souza em plena via pública. Aduz ainda que após balear a vítima, foi ao seu encontro e passou a agredi-la com a arma, que ficou inutilizada por esta razão. A vítima ficou seriamente ferida e que não faleceu por motivos alheios a vontade do réu.

Em sede policial, o recorrente confessou a autoria delitiva, o que foi corroborado pelas provas testemunhais carreadas aos autos, todavia, perante o Juízo negou a acusação, alegando que agiu em legítima defesa, pois, sentia-se ameaçado por Joelson, o qual já havia lhe agredido em momento anterior

Durante a instrução processual, restou provada a autoria delitiva, conforme depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas, na forma abaixo:
Elielton Alves De Figueiredo (fls. 55)
:
[...] que não presenciou o crime, que apenas foi informado por um parente da vítima, tendo saído no encalço do acusado; que em nenhum momento o acusado negou ter praticado o crime em tela [...]
Selma Pereira dos Santos Costa (fls. 84)
:
[...] que seu sobrinho foi vítima de um disparo de arma de fogo na véspera, isto é, dia 24 de março; que a depoente soube que seu sobrinho teria sido encaminhado para o Hospital de Salinas, tendo se encaminhado para a aquela cidade; que ao chegar em Salinas foi direto ao hospital; que a depoente conversou com seu sobrinho Joedson e ele lhe contou que tinha ido à casa de uma tia assistir televisão; que enquanto estava na casa da tia, recebeu recado para se encontrar com uma moça num determinado local; que seu sobrinho relatou que foi ao encontro e, ao chegar no local, a moça lhe disse para ir mais adiante e, no caminho, foi alvejado por um indivíduo conhecido por ¿Anderson¿, conhecido também pelo apelido Belém; que Anderson além de atirar, agrediu seu sobrinho [...]

Assim, em que pesem as alegações da defesa, há nos autos existem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, não havendo como prosperar a impronúncia do recorrente face à ausência de laudo pericial, haja vista, que a simples ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima não tem o condão de conduzir a conclusão de inexistência de provas da materialidade do crime, se nos autos existem outros meios de prova capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência do delito, como se verifica no caso em análise.

O art.
158
, do Código de Processo Penal, permite a realização de exame de corpo de delito indireto, ou seja, aquele realizado com base em dados fornecidos por outros meios quando não for possível a realização do exame direto.

Sobre a questão, a doutrina de Fernando Capez ensina:
"O corpo de delito, na clássica definição de João Mendes, é o conjunto dos elementos sensíveis do fato criminoso, ou seja, os vestígios do crime. Diz-se direto quando reúne elementos materiais do fato imputado, incidindo diretamente sobre os vestígios do crime; indireto, se, por qualquer outro meio que não o exame direto dos vestígios, evidencia a existência do acontecimento delituoso". (CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.714). (Grifo nosso).

Na hipótese vertente, não tendo sido realizada a perícia direta, resta configurada a materialidade do delito com base nos depoimentos de testemunhas, conforme acima transcrito, de maneira que não se pode excluir conclusivamente neste momento a sua participação no crime.

Deste modo, não se pode subtrair do Conselho de Sentença -- o juiz natural da causa, por determinação constitucional -- a prerrogativa de aferir, com profundidade, a prova dos autos, uma vez comprovada a materialidade do delito de homicídio qualificado e presentes indícios suficientes de sua autoria. A propósito
:
¿
A decisão de pronúncia é de mera admissibilidade do Juízo, onde impera o princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, que em caso de dúvida esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, Juiz Natural da causa. (RT 729/545)¿.
Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

- MERITO: DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL (ART. 129, CP) -

A defesa objetiva a desclassificação para o delito de lesão corporal, em razão de não ter ficado provado o
¿animus necandi¿
na conduta do recorrente.

Em que pesem os argumentos recursais, o pedido não prospera, eis que verifica-se que nos autos a presença de indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que o ora recorrente agiu compelido por ¿
animus necandi¿
,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia, sendo neste sentido o
decisum

do magistrado de 1º grau

ao justificar a necessidade de pronuncia do recorrente
(
fls. 124),
in verbis
:
[...] No caso presente, observa-se que a materialidade e os indícios de autoria são suficientes para que o denunciado seja submetido a julgamento popular, pois, depreende-se que o disparo foi efetivamente realizado e, perante a autoridade policial o denunciado confessou a prática do fato delituoso, além dos depoimentos prestados em juízo por testemunhas [...]

Assim, a tese de desclassificação do homicídio qualificado para lesão corporal, não é cabível, na medida em que os fatos narrados na denúncia e as provas produzidas durante a instrução criminal são determinantes no sentido de corroborar para a pronúncia do recorrente, devendo qualquer dúvida acerca de sua intenção ou não de matar a vítima ser dirimida, a seu tempo, pelo soberano Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, por imperativo constitucional.

Nos crimes dolosos contra a vida, impera o princípio
in dúbio pro societat
, em que estando presentes os pressupostos supramencionados, pronuncia-se o réu, a fim de que a questão seja analisada pelo Tribunal do Júri, razão pela qual mantenho a pronúncia nos termos em que foi proferida.

- MÉRITO: PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL - ART. 121, §2º, II DO CÓDIGO PENAL E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE TENTATIVA DE HOMICIDIO SIMPLES -

A defesa objetiva exclusão da qualificadora de motivo fútil e a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio simples, o que adianto não merecer prosperar.

Como bem delineado nos autos, há pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia nos termos em que foi proferida, devendo permanecer a qualificadora atribuída ao crime, pois a conduta criminosa aconteceu em razão de uma discussão anterior entre o réu e a vítima, em que a mesma veio a golpeá-lo no braço, o que fez o recorrente a nutrir um sentimento de vingança pelo ofendido e desejo de que este viesse sofrer com seus atos anteriores.

Assim, a qualificadora que só pode ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que não se verifica no caso dos autos, consoante reiterada jurisprudência. Vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE SOLTURA DO PACIENTE, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Qualificadoras que só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que não se vislumbra in casu.II. Considerando que as instâncias ordinárias reconheceram a presença de indícios da incidência das qualificadoras com esteio nas provas produzidas nos autos, mister se faz reconhecer que maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento do conjunto fático-comprobatório, inviável em sede de writ. III. Pleito de soltura do paciente que não foi objeto de análise e julgamento por órgão colegiado da Corte de origem, sobressaindo a incompetência desta Corte para a apreciação do tema, sob pena de indevida supressão de instância. IV. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, nos termos do voto do Relator.
STJ. HC 177236 - MG. Rel. Min. Gilson Dipp. Quinta Turma. - DJe 01/12/2011.
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS RECONHECIDAS. MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, onde se examinam somente indícios de autoria e materialidade do fato. Assim, deve o magistrado ser comedido ao fundamentá-la, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Na hipótese, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a pronúncia motivou suficientemente a existência de indícios das qualificadoras do homicídio, consistente no motivo fútil e na utilização de meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos, dentre os quais, o próprio interrogatório do Paciente. 3. Ademais, esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
STJ. HC 198.945/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 19/10/2011.

Não é demais, apontar que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, o verdadeiro juiz da causa, apreciar o mérito e pode ser baseada em juízo de mera suspeita, sendo suficiente o convencimento do Magistrado acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso, mantendo a sentença em todos os termos.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3608